Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0714146-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JECONIAS MARTINS RAMOS AUTORIDADE: 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CEILÂNDIA D E S P A C H O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância em favor de JECONIAS MARTINS RAMOS, preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido no bojo do Cumprimento de Sentença (Execução de Alimentos) no 0718851-36.2021.8.07.0003, ajuizado por M. L. D. S. R., D. D. S. R. e D. D. S. R., representados por LAYANE DE SOUSA, em desfavor do ora Paciente. Narra a Impetrante que o Paciente foi preso em 10/04/2023, tratando-se de encarceramento ilegal, pois existem formas menos gravosas de atingir a finalidade pretendida, mormente considerando que o Executado iniciou novo vínculo empregatício em 02/02/2023, no cargo de auxiliar de limpeza de edifício condominial, e está sofrendo, em razão das faltas laborais decorrentes da prisão, descontos na folha de pagamento e risco de demissão. Ressalta que “o alimentante agora dispõe de renda fixa o qual pode ter o DESCONTO DIRETO NA FONTE COMO GARANTIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR, conforme consta contracheque e contrato de vínculo empregatício em anexo” (id 45765126 – Pág. 2), e que “a CONTINUIDADE DA ORDEM DECRETADA IMPEDIRÁ O EXECUTADO DE CONTINAR EXERCENDO UMA ATIVIDADE REMUNERADA, impedindo o adimplemento pretendido” (id 45765126 – Pág. 3 – grafado conforme original). Postula a expedição de ofício à empresa empregadora do Executado para que a pensão alimentícia, bem como o valor relativo ao acordo do montante em aberto, seja descontada diretamente da folha de pagamento, suspendendo-se imediatamente a ordem de prisão. Explana que o inadimplemento da pensão alimentícia decorreu de situação imprevisível, não intencional e involuntária, uma vez que o Paciente ficou desempregado e sem qualquer fonte de renda, impossibilitando-o de cumprir a obrigação alimentar e até mesmo de prover a sua subsistência. Alega que a situação súbita de desemprego do executado, bem como a posterior contratação em novo emprego, não foi noticiada ao Juízo por negligência da Defensoria Pública, “que não orientou o executado sobre possibilidade de justificar a falta dos pagamentos” (Num. 45765126 – Pág. 4). Assevera que a boa-fé do Alimentante fica demonstrada pelo pagamento imediato do valor de R$ 547,00, referente à parcela de março/2023, logo que conseguiu um emprego, “seguida de uma entrada de R$ 2.000,00 (dois mil) reais do montante devido, conforme apresentado nos autos e reconhecido pela exequente” (Num. 45765126 – Pág. 5). Aduz, também, que a pandemia do COVID-19 impactou diretamente a atividade profissional do Executado, “que encontrou maior dificuldade de contratação, refletindo em queda abrupta dos seus rendimentos, conforme a carteira de trabalho sem vínculo empregatício, no período relatado, em anexo” (Num. 45765126 – Pág. 6). Defende que o decreto de prisão constitui medida desproporcional, a ser utilizada somente nos casos de inadimplência voluntária e inescusável, sob pena de afronta ao art. 5o, LXVII, da CF/88. Explica que, para proteger e manter as despesas dos infantes, os genitores optaram por realizar acordo, o qual contou com manifestação favorável do Ministério Público, demonstrando que a proposta não causa prejuízo aos interesses dos incapazes nem visa à renúncia dos alimentos indispensáveis aos filhos menores do Executado. Assevera, nesse sentido, que realizou o pagamento do valor de R$ 524,68 em 08/03/2023 e da importância de R$ 2.000,00 em 10/04/2023, reconhecido formalmente pela parte Exequente. Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender o decreto de prisão e, no mérito, a reforma da decisão agravada, adotando-se medida menos gravosa ao Executado. Pede, ainda, a homologação do acordo realizado e aceito por todas as partes do processo e a remessa de ofício à empresa empregadora do Alimentante, a fim de que o valor da pensão alimentícia, bem como os valores em atraso, seja descontado em folha de pagamento. É o breve relatório. Decido. A urgência necessária para a apreciação do pedido de liminar em sede de plantão judicial, ante os fatos e documentos que constam dos autos, não se encontra presente. Com efeito, a decisão que decretou a prisão do Executado foi proferida em 17/06/2022 (Num. 128186180 do Cumprimento de Sentença), sendo o respectivo mandado de prisão expedido na data de 26/07/2022 (Num. 132398725) e enviado para cumprimento em 17/08/2022 (Num. 134002557). O Executado permaneceu silente e inadimplente quanto à obrigação alimentícia até a data de cumprimento do mandado de prisão, em 10/04/2023 (Num. 155041716 – Cumprimento de Sentença), ocasião em que se manifestou nos autos via Defensoria Pública do DF, propondo acordo (Num. 154980620 – autos principais) e anexando comprovantes de depósitos parciais do valor devido (Num. 154986147 e 154986188). Após a manifestação favorável dos Exequentes (Num. 155019871) e do Ministério Público (Num. 155235951) ao acordo formulado pelo Executado, sobreveio, em 12/04/2022, a decisão de primeira instância indeferindo o pedido de pagamento parcelado do débito e mantendo a prisão do devedor (Num. 155260573). Contudo, o Habeas Corpus foi impetrado apenas no presente plantão de final de semana. O escorço ora realizado revela que não há justificativa para a não submissão do caso à Juíza Natural durante o horário de expediente normal, qual seja, à Relatora para o qual o Habeas Corpus já fora distribuído, a eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. A despeito de entender que não se encontra presente a urgência necessária para apreciação no plantão, entendo ser necessário, antes de apreciar o pedido de liminar, a oitiva da douta Procuradoria de Justiça. Após a manifestação do Ministério Público, deve a questão ser submetida à Relatoria à qual o Habeas Corpus fora distribuído, ou seja, à Juíza natural, e durante o horário de expediente do Tribunal. Ante o exposto, determino, com urgência, a oitiva do Ministério Público e, após, a normal conclusão do presente Habeas Corpus à sua Relatoria original, observando que se trata de Habeas Corpus cível e, por conseguinte, determinou a sua redistribuição para uma das Turmas Cíveis deste Tribunal. I. Brasília - DF, 15 de abril de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista